Tribunal: TJDFT
Processo: 0701743-87.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL COM ÁREA DE LAZER. ATRASO NA ENTREGA DE ÁREA DE LAZER. MULTA CONTRATUAL APLICADA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO NÃO ACOLHIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente parte do pedido de indenização por danos materiais decorrentes do atraso na entrega de área de lazer em empreendimento imobiliário.
2. As rés suscitaram, em preliminar, inépcia da petição inicial e a ilegitimidade passiva, além de alegarem a prescrição da pretensão indenizatória. Sustentaram inexistência de mora e desproporcionalidade da multa contratual aplicada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (I) se a petição inicial é inepta por ausência de causa de pedir clara; (II) se a construtora é parte ilegítima para figurar no polo passivo da relação processual; (III) se ocorreu a prescrição; (IV) se houve atraso na entrega das áreas comuns do empreendimento; e (V) a possibilidade de redução da multa contratual por cumprimento parcial da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A petição inicial observa os requisitos do art. 319 do CPC, expondo adequadamente fatos e fundamentos jurídicos, o que assegura o contraditório e a ampla defesa.
5. A responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento decorre dos arts. 7o, parágrafo único, e 25 do CDC, alcançando vícios e inadimplementos contratuais.
6. A pretensão indenizatória decorre de inadimplemento contratual, sujeitando-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC. Jurisprudência do STJ (EREsp 1.280.825/RJ) confirma a inaplicabilidade do prazo trienal do art. 206, § 3o, V, do CC.
7. A entrega fracionada da área de lazer, sem previsão contratual específica que estabeleça prazos distintos, viola os princípios da boa-fé objetiva e da transparência, essenciais às relações de consumo.
8. A multa contratual de 1% ao mês incide integralmente, pois o atraso superior a 11 meses na entrega da área comuns configura inadimplemento substancial, não mero descumprimento acessório. A redução prevista no artigo 413 do CC não se aplica, dado que a área de lazer constitui elemento essencial da oferta do "condomínio-clube", frustrando legítima expectativa do consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. Preliminares e prejudicial de mérito rejeitadas. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A petição inicial que expõe de forma clara os fatos e fundamentos jurídicos atende ao art. 319 do CPC.
2. Os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços imobiliários respondem solidariamente pelos vícios e inadimplementos contratuais
3. O prazo prescricional aplicável ao inadimplemento contratual é de dez anos (art. 205 do CC).
4. A entrega tardia das áreas comuns aos adquirentes caracteriza mora contratual e autoriza a aplicação da cláusula penal.
5. A multa contratual não é excessiva quando o inadimplemento compromete elemento essencial do contrato."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 319 e 1.026, § 2o; CDC, arts. 7o, parágrafo único, e 25; e CC, arts. 205, 206, § 3o, V, e 413.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.280.825/RJ; e TJDFT, Acórdão no 1289125, 0001973-20.2016.8.07.0014, 7a Turma Cível.